Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DAS FATURAS PRETÉRITAS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CC.
1. O prazo prescricional para a cobrança de valores referentes a faturas pretéritas de consumo de água e esgoto é decenal, conforme previsto no art. 205 do CC.
2. Negou-se provimento ao recurso.